Tribunal: TJDFT
Processo: 0006687-35.2016.8.07.0010
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0006687-35.2016.8.07.0010 RECORRENTE: JULIA DA SILVA LIMA, S. S. B. RECORRIDOS: HOSPITAL SANTA HELENA S/A, ANA CAROLINA DESERTO DA SILVA DESPACHO Na petição de ID 20192182, HOSPITAL SANTA HELENA S/A pede que seja regularizado seu acesso ao PJE e a restituição do prazo para contrarrazões aos apelos constitucionais. Restituo integralmente o prazo para HOSPITAL SANTA HELENA S/A apresentar contrarrazões aos recursos especial e extraordinário de IDs 18736239 e 18736242, respectivamente. Proceda a Secretaria às providências necessárias, a fim de que as partes tenham acesso aos autos eletrônicos. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024